Tribunal: STF
Processo: RE 82362
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-25
Data de publicação: 1975-11-25

Ementa:
I.C.M. AVICULTURA. COMPRA DE MILHO PARA ALIMENTAÇÃO DAS AVES.
DIREITO AO CRÉDITO FISCAL, ASSEGURADO COM BASE NA LEGISLAÇÃO LOCAL.
AUSÊNCIA DE QUESTÃO FEDERAL EM CAUSA CUJO VALOR NÃO ALCANCA O MINIMO
REGIMENTAL. II. RECURSO NÃO CONHECIMENTO, COM BASE NO REGIMENTO
INTERNO, ART. 308, IV, E SÚMULA N. 280.